Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-35.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0714947-35.2017.8.07.0007 EMBARGANTE: YARA LOMENA BITTELBRUNN MEDEIROS, URIEL NICKOLAS MEDEIROS, JOAO PAULO RODRIGUES COSTA EMBARGADO: TWA - ADMINISTRACAO E IMOVEIS EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando a petição de ID 22366803 e documento de ID 22366804, na qual fora noticiada a impossibilidade de atuação do único patrono da parte Embargante em razão da sua internação hospitalar, determino a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. VI, do CPC. Tão logo se recupere, informe o patrono dos embargantes a sua condição nos autos, para regular prosseguimento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator